Tribunal: CARF
Processo: 10166.728931/2011-06
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAFAEL ZEDRAL
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-05-08
Data de publicação: 2023-06-12

Inteiro teor:
S1-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10166.728931/2011-06
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-002.807 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
8 de maio de 2023
Recorrente
JOSE CELSO GONTIJO ENGENHARIA S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2008, 2009, 2010
VALORES RECOLHIDOS E NÃO DECLARADOS. APRESENTAÇÃO
DOS DARFS. LANÇAMENTO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE.
Inexiste amparo legal para lançamento de oficio de valores já recolhidos aos
cofres públicos, comprovados através da apresentação dos competentes
DARFS, ainda que declarados a menor em DCTF.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar provimento ao
Recurso Voluntário. Vencido o Conselheiro Aílton Neves da Silva, que lhe negava provimento

(documento assinado digitalmente)
Ailton Neves da Silva- Presidente.

(documento assinado digitalmente)
Rafael Zedral- Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Rafael Zedral, Fellipe Honório Rodrigues da Costa e Miriam Costa Faccin.
Relatório
Por bem descrever o ocorrido, valho-me do relatório elaborado por ocasião
do julgamento em primeira instância, a seguir transcrito:
Contra a contribuinte JOSE CELSO GONTIJO ENGENHARIA S/A, em epígrafe,
foram lavrados autos de infração, com exigência de:
1. Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL), no valor de R$ 117.082,41,
fls. 006;
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10166.728931/2011-06
Fl. 1017
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-002.807 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10166.728931/2011-06

2. Contribuição Social para o Financiamento da Seguridade Social (COFINS), no
valor de R$ 351.252,69, fls. 014; e
3. Contribuição para o PIS, no valor de R$ 76.103,49, fls. 021, relativos a fatos
geradores ocorridos nos anos calendários 2006 a 2010.
Nos valores já estão incluídos juros de mora e multa de ofício, calculados até a data de
elaboração do lançamento.
I.
DO PROCEDIMENTO FISCAL:
Reporto-me à descrição dos fatos do Auto de Infração (AI), fls. 008, no qual a
fiscalização detalha todo o procedimento adotado durante os trabalhos de auditoria, que, ao final, resultou
no presente lançamento.
A fiscalização possuiu como escopo a verificação entre os valores declarados ao Fisco
e os valores constantes da escrituração contábil e fiscal.
Intimada a contribuinte apresentou sua escrituração contábil e fiscal em meio magnético.
Após análise, a fiscalização notificou a contribuinte sobre divergências encontradas -
Quadros Demonstrativos - Anexo "E" - entre valores escriturados e os valores contidos em Declaração
de Débitos e Créditos Tributários Federais (DCTF), referentes a Contribuições Sociais Retidas na Fonte
(CSRF), sendo concedido prazo para a contribuinte confirmar ou não os valores.
Em 17/11/2011, no prazo de prorrogações concedidas pelo Fisco, a contribuinte enviou
"demonstrativos impressos com as justificativas para as divergências apuradas entre o escriturado para
o informado nas DCTF relativo as contribuições objeto da autuação, dos anos 2006 a 2010".
Destarte, lançadas de ofício as diferenças apuradas em consonância com os Quadros
Demonstrativos que integram o AI.
II.
DA IMPUGNAÇÃO:
Cientificada dos autos de infração em 20/12/2011, fls. 0641, a contribuinte apresentou sua
impugnação em 18/01/2012, fls. 0647/0667.
Nulidades na autuação:
Inicia sua exposição afirmando que a impugnação é tempestiva e apresentando resumo
dos fatos.
A impugnante destaca que apresentou justificativas pormenorizadas sobre divergências
apuradas, fls. 0344/0465, conforme solicitado pela fiscalização, e não houve apresentação de qualquer
manifestação da autoridade fiscal sobre erros, imprecisão, insuficiência dessas justificativas, tendo a
fiscalização limitado-se a informar, genericamente, que foram lançados de ofício divergências de acordo
com quadros elaborados.
Afirma, inclusive, que teve o cuidado de detalhar as justificativas por anexos,
explicando cada uma, uma por uma, divergência apontada, indicando os pagamentos que foram
efetuados.
Fl. 1018
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-002.807 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10166.728931/2011-06

Aduz que supostas diferenças entre DCTF e escrituração contábil não se constituem em
fatos geradores do tributo.
As justificativas apresentadas demonstram que o valor pago foi superior ao da própria
divergência e devem ser considerados os valores referentes à organização Upper, que não foram incluídos
no arquivo SINCO (escrituração contábil), mas foram considerados na entrega da DCTF e pagamento do
tributo.
A fiscalização ignora o Princípio da Verdade Material, pois não demonstra, não
fundamenta os motivos da rejeição das justificativas apresentadas.
Apresenta decisões do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF) que
estariam de acordo com sua alegação.
Destaca que seria legítimo o lançamento de ofício das supostas divergências apuradas
pela fiscalização se não tivesse apresentado livros e escriturações contábeis, e explicitado, de forma
pormenorizada, a inexistência de cada uma das divergências, o que não é o caso.
A título de exemplo, vale mencionar que o total dos valores inseridos no quadro do anexo
"E", no campo correspondente ao DARF dos meses de julho/2006 (fl. 286), março, junho, novembro e
dezembro/2008 (fl. 304 e 305), julho e agosto de 2009 (fl. 323) e janeiro de 2010 (fl. 334), é igual ou
superior ao Diário e sempre superior à DCTF.
Para se chegar à conclusão de que em relação a esses meses não existem valores
remanescentes inadimplidos, basta a o exame dos próprio anexo "E" do termo de constatação fiscal, que
corrobora a afirmação de que o auto de infração em análise foi lavrado sem qualquer critério e sem o
mínimo de cuidado com as informações prestadas pelo Contribuinte. As planilhas e documentos em
anexo (Doe. 3) não deixam dúvidas quanto à ausência de divergências entre o tributo devido e o pago.
Esses erros são prova cabal da ausência de cuidado do Agente Fiscal.
Portanto, pelos motivos expostos, solicita cancelamento da autuação.
11.2 Decadência:
Quanto à decadência, em síntese, afirma que efetuou recolhimentos e que deve ser
aplicada a regra decadencial prevista no § 4°, do art. 150, do CTN, atingindo os lançamentos referentes
aos meses de maio a novembro do ano-calendário de 2006, pois a ciência da autuação ocorreu em
20/12/2011.
II. 3 Da inexistência de divergências:
A impugnante renova seus argumentos de que não há divergências, pois, como apontado
pela fiscalização, quando solicitado, já recolheu os tributos exigidos.

11.4
Valores não declarados e pagos:
A Impugnante afirma que se for realizada a correta avaliação da composição
elaborada, examinando-se em conjunto os valores escriturados, declarados e pagos, é possível a
conclusão de inexistência de divergência entre o que foi escriturado e o que foi pago.
Fl. 1019
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-002.807 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10166.728931/2011-06

Busca esclarecer que, no que diz respeito aos valores decorrentes da tributação da
organização UPPER, da organização Santa Mônica, da organização JC Gontijo, da organização SQB, e da
organização GL, embora as receitas delas recorrentes o tenham sido incluídas na DCTF, e por
conseguinte, nos DARF's pagos, não constaram na escrituração contábil apresentada em atendimento ao
termos de intimação fiscal 001, mas foram encaminhadas separadamente em 31/10/2010.
Apesar disso, afirma a Impugnante, a fiscalização não examinou tais documentos quando
da autuação.
Destaca que os valores referentes a tais organizações interferem na apuração das
divergências dos meses de março, junho, julho, novembro e dezembro de 2008, julho e agosto de 2009 e
janeiro de 2010.
Solicita, por fim, que os valores das organizações acima mencionadas sejam considerados
para o fim a que se propõe, qual seja, o de afastar as pretensas divergências apuradas.
11.5
Reconhecimento de valores incontroversos:
A impugnante confessa valores lançados e solicita sua apuração, para pagamento,
requerendo o desmembramento desses valores para a formação de autos apartados quanto a parte não
contestada, conforme previsto no art. 21, § 1°, do Decreto n° 70.235/72.
II.5 Inaplicabilidade da multa e seu caráter confiscatório:
Alega que a multa aplicada, nos termos do artigo 44, inciso I, da Lei n° 9.430/96 possui
caráter indiscutivelmente confiscatório.
Por fim, solicita acolhimento e a procedência de sua impugnação.;
Os autos vieram para esta Delegacia para análise e decisão.

Em sessão de 31 de agosto de 2018 (e-fls. 958) a DRJ julgou parcialmente
procedente a impugnação do contribuinte, nos termos da ementa abaixo reproduzida:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2006, 2007, 2008, 2009, 2010
DECADÊNCIA. EXISTÊNCIA DE RECOLHIMENTO.
O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos cuja legislação
atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio exame
da autoridade administrativa, opera-se pelo ato em que a referida autoridade,
tomando conhecimento da atividade assim
exercida pelo obrigado,
expressamente a homologa. Se a lei não fixar prazo a homologação, será ele de
cinco anos, a contar da ocorrência do fato gerador; expirado esse prazo sem que
a Fazenda Pública se tenha pronunciado, considera-se homologado o
lançamento e definitivamente extinto o crédito, salvo se comprovada a
ocorrência de dolo, fraude ou simulação. No presente caso, a existência de
recolhimentos faz com que a contagem do prazo decadencial seja a determinada
no Art. 150, § 4o, do CTN.
ANÁLISE SOBRE CONSTITUCIONALIDADE. INCOMPETÊNCIA.
Fl. 1020
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-002.807 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10166.728931/2011-06

No âmbito do processo administrativo fiscal fica vedado aos órgãos de
julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo
internacional, lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade.

OBRIGAÇÃO
TRIBUTÁRIA
PRINCIPAL.
RECOLHIMENTOS
EFETUADOS. ABATIMENTO.
Comprovado que o contribuinte efetuou certos recolhimentos de IRRF
referentes ao mesmo período objeto do lançamento - antes do início do
procedimento fiscal - a multa de ofício deve ser exonerada, assim como os
valores devem ser abatidos. Para recolhimentos efetuados após o início do
procedimento fiscal, relativos a valores e fatos geradores lançados, deve haver o
abatimento, mas a multa de ofício deve ser exigida.

Assunto: Outros Tributos ou Contribuições
Ano-calendário: 2006, 2007, 2008, 2009, 2010
Ementa: CONTRIBUIÇÕES. RETENÇÕES
Os pagamentos efetuados pelas pessoas jurídicas a outras pessoas jurídicas de
direito privado, pela prestação de serviços de limpeza, conservação,
manutenção, segurança, vigilância, transporte de valores e locação de mão de-
obra, pela prestação de serviços de assessoria creditícia, mercadológica, gestão
de crédito, seleção e riscos, administração de contas a pagar e a receber, bem
como pela remuneração de serviços profissionais, estão sujeitos a retenção na
fonte da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL, da COFINS e da
contribuição para o PIS/PASEP.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte

Os valores lançados relativos ao ano 2010 foram confessados pela recorrente que
solicitou o desmembramento dos autos para pagamento.
Decidiram os julgadores “excluir do lançamento todos valores referentes a
competências anteriores a 30/11/2006 (01/2006 e 07/2006, fls. 003), devido aos efeitos da
decadência, e para que sejam deduzidos os recolhimentos já efetuados pela contribuinte, com a
manutenção parcial do crédito tributário lançado, nos termos do voto”.
Foi determinado também a amortização dos débitos lançados com os valores que
já haviam sido recolhidos pela recorrente, o que foi comprido conforme extratos de e-fls. 977 à
1000.
Ciente da decisão de primeira instância no dia 25/10/2018 (e-fls.1003), o ora
Recorrente apresenta Recurso Voluntário em 21/11/2018 (e-fls.1004 ), no qual expõe, em
síntese, os mesmos argumentos já apresentados na impugnação, ou seja:
Fl. 1021
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-002.807 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10166.728931/2011-06

1. O lançamento considerou a diferença entre os valores declarados em
DCTF e o escriturado, “sem considerar os pagamentos realizados, que
englobam a totalidade do tributo supostamente devido”;
2. “os Autos de Infração em exame não apontaram erro ou imprecisão nas
informações apresentadas pelo Contribuinte, ou qualquer afirmação no
sentido que os dados constantes nas informações prestadas seriam
insuficientes para afastar as divergências apuradas, tendo limitado-se a
asseverar, genericamente, que foram lançadas de ofício as divergências de
acordo com os quadros demonstrativos anexos”;
3. “se a Autoridade fiscal tivesse examinado, com o devido apreço, as
informações fornecidas pelo Sujeito Passivo, teria verificado que, embora
existissem diferenças entre o valor constante na DCFT e o valor
escriturado no Diário, em relação a quase todos os meses valor recolhido
em DARF é igual ou superior ao valor ao que consta no Diário”;
É o relatório.
Voto
Conselheiro Rafael Zedral - Relator
Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 23-B da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do
CARF), com redação dada pela Portaria MF no 329/2017.
Demais disso, observo que o recurso é tempestivo e atende os outros requisitos de
admissibilidade, portanto, dele conheço.
DO MÉRITO
Permanece em discussão apenas os débitos lançados referentes aos período de
apuração 12/2008, 07/2009, 08/2009 e janeiro de 2010, todos de código de receita 3316.
PA/EX
Período
Principal
Vencimento
Saldo de débitos
Vencimento
12/2008
MENSAL
15/01/2009
R$ 5.503,93 19/01/2012
07/2009
MENSAL
14/08/2009
R$ 13.230,33 19/01/2012
08/2009
MENSAL
15/09/2009
R$ 8.311,87 19/01/2012
01/2010
MENSAL
12/02/2010
R$ 2.011,20 19/01/2012

Fl. 1022
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1002-002.807 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10166.728931/2011-06

A tabela de e-fls. 1002, que faz parte da intimação 1326/2018 apresenta também
débitos dos meses de PA junho, agosto, setembro e outubro de 2010, os quais não foram objeto
de Impugnação, conforme capítulo VI – DOS VALORES NÃO IMPUGNADOS na e-fls. 662.
Na e-fls. 662 (da impugnação) a recorrente apresenta tabela descritiva, com o
valor lançado, os recolhimentos efetuados, e a diferença apurada de débito não recolhido,
solicitando inclusive que a separação destes débitos para pagamento no prazo da
impugnação.
Fato que não fugiu da análise do relator o Acórdão recorrido, que inclusive tratou
no capítulo da admissibilidade da impugnação:

“I. ADMISSIBILIDADE:
A impugnação atende aos requisitos de admissibilidade previstos na Legislação,
sendo tempestiva, motivo pelo qual dela se toma conhecimento, para examinar as
razões trazidas pelo sujeito passivo.
Antes de mais nada, cabe destacar que a impugnante confessou parcialmente
e solicitou o pagamento de valores relativos ao ano de 2010.
Nesse sentido, a autoridade preparadora emitiu o devido Termo de
Transferência de Crédito Tributário, fls. 0943 e 0944, transferindo o crédito para o
processo 10166.721292/2012-21, extinto pelo pagamento, conforme informação
anexa, fls. 0949.
A Portaria 341/2011, que disciplina a constituição das Turmas e o
funcionamento das Delegacias da Receita Federal do Brasil de Julgamento (DRJ).
possui regra para esse caso.
"Art. 26. O pedido de parcelamento, a confissão irretratável da dívida, a
extinção sem ressalva do débito, por qualquer de suas modalidades, ou a
propositura pelo contribuinte contra a Fazenda Nacional de ação judicial com o
mesmo objeto, importa a desistência do processo."
Consequente, como o pagamento é modalidade de extinção do crédito tributário,
Art. 156, CTN, e como esse pagamento foi feito sem ressalva, ocorreu a desistência
parcial do processo, em relação a esses valores lançados e pagos.” Grifei.

Portanto, em vista da falta de impugnação, os débitos de código 3316 de PAs
junho, agosto, setembro e outubro de 2010 não tiveram a sua exigibilidade suspensa, e se acaso
ainda não foram recolhidos pela recorrente, devem ser declarados prescritos de ofício.
E quanto ao mérito, entendo que assiste razão à recorrente.
Desde a impugnação, a recorrente tem argumentado que a despeito de eventual
falta de declaração em DCTF, os valores recolhidos a título de retenção superaram tanto os
valores declarados em DCTF quanto o escriturado no Livro Diário.
Fl. 1023
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1002-002.807 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10166.728931/2011-06

A autoridade fiscal lançou os tributos retidos, dentre eles a CSLL, com base na
diferença entre o valor escriturado e o declarado em DCTF, sem considerar o montante recolhido
(Coluna “Diario – DCTF”).
A tabela abaixo consolida a compilação realizada pela autoridade autuante nos
anexos “E” de cada período de apuração. Podemos constatar que a Fiscalização lançou os
créditos baseados apenas na comparação entre o Livro Diário e o declarado em DCTF:

LANÇADO
Anexo “E”

DARF
DIRF
DIARIO
DCTF
DIARIO - DCTF
e-fls.
DIARIO -
DARF
12/2008
5952
R$ 34.818,31
R$9.887,00 R$ 31.856,06
R$8.892,04
R$22.964,02
312
-R$2.962,25
07/2009
5952
R$ 46.202,00
R$47.111,90 R$ 43.343,67
R$22.836,65
R$20.507,02
323
-R$2.858,33
08/2009
5952
R$ 27.406,53
R$27.406,53 R$ 26.323,08
R$13.439,68
R$12.883,40
324
-R$1.083,45
01/2010
5952
R$ 24.876,18
R$20.158,44 R$ 20.436,85
R$17.319,48
R$3.117,37
334
-R$4.439,33

Se compararmos os valores escriturados (coluna “Diario”) com o valor recolhido
(Coluna “DARF), a partir de dados obtidos pela própria autoridade fiscal, veremos que a
recorrente recolheu valores até superiores àqueles que a RFB entende devidos, ou seja, os
valores escriturados no Livro Diário.
Independentemente das questões quanto à logica que fundamenta o lançamento
aqui analisado, ou seja, se seria correto ou não lançar débitos apenas porque os valores
escriturados no livro diário estariam superiores à DCTF, é fato que a simples comparação entre
o valor escriturado (tomado como valor paradigma pela RFB) e os DARFs demonstra que a
recorrente cumpriu a obrigação tributário principal prevista no artigo 1131 do CTN,
materializada no “pagamento de tributo ou penalidade pecuniária e extingue-se juntamente com
o crédito dela decorrente”
E quanto à obrigação tributária acessória, consistente na prestação das
informações em DCTF e DIRF, é também fato que há divergência entre estas informações e o
Livro Diário, situação que poderia implicar na aplicação de multa administrativa, mas que foge
completamente do escopo da presente lide.
No entanto, como já dito, a recorrente cumpriu a sua obrigação principal que é o
recolhimento do tributo, e em valores até superiores àqueles que a autoridade tomou como
corretos e devidos, ou seja, os valores escriturados no Livro Diário.
A própria autoridade fiscal autuante ao fundamentar o auto de infração pela
divergência entre o Livro Diário e os valores confessados nas respectivas DCTFs, aponta, na

1 Art. 113. A obrigação tributária é principal ou acessória.
§ 1o A obrigação principal surge com a ocorrência do fato gerador, tem por objeto o pagamento de tributo ou
penalidade pecuniária e extingue-se juntamente com o crédito dela decorrente.
§ 2o A obrigação acessória decorre da legislação tributária e tem por objeto as prestações, positivas ou negativas,
nela previstas no interesse da arrecadação ou da fiscalização dos tributos.
§ 3o A obrigação acessória, pelo simples fato da sua inobservância, converte-se em obrigação principal
relativamente à penalidade pecuniária.
Fl. 1024
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1002-002.807 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10166.728931/2011-06

verdade, na direção da configuração de um descumprimento de obrigação acessória pela
recorrente.

DISPOSITIVO
Diante do exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário para, no mérito, dar-
lhe provimento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Rafael Zedral – relator.

Fl. 1025
DF CARF MF
Original